Tribunal: TJSP
Processo: 0005903-80.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que não reconheceu o delito de associação para o tráfico como crime hediondo - INADMISSILIDADE - apenas o tráfico em si pode ser equiparado a hediondo e não a associação para o tráfico - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005903-80.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA
SILVA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial interposto, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005903-80.2019.8.26.0509 -Voto no 18.794 t
2
Agravo em Execução: Autos no 0005903-80.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal -DEECRIM UR2 2a RAJ
Agravante: Luiz Carlos Teixeira da Silva de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18.794
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso ministerial
visando reforma da decisão que não reconheceu o delito de
associação para o tráfico como crime hediondo -
INADMISSILIDADE - apenas o tráfico em si pode ser
equiparado a hediondo e não a associação para o tráfico -
Agravo improvido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO interpôs o presente agravo de execução penal nos autos no
0000173-60.2016.8.26.0520 em face da decisão do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM UR2 2a RAJ, da Comarca de Araçatuba, que não reconheceu o
delito de associação para o tráfico como crime hediondo.
Alega o Ministério Público que o crime de
associação ao tráfico há de ser tratado como equiparado a hediondo,
requerendo assim a retificação dos cálculos de pena com observância das
frações pertinentes a crime hediondo ou a ele equiparado (fls. 01/05).
Oferecida contraminuta ao agravo (fls. 23/28),
mantida a decisão agravada (fl. 29), os autos foram à Procuradoria de Justiça
que opinou pelo provimento ao recurso (fls. 41/44).
É o relato do necessário.
O inconformismo não procede.
Isto porque o entendimento do d. Magistrado
não apresenta contornos de ilegalidade.
Luiz Carlos cumpre pena de 15 anos, 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005903-80.2019.8.26.0509 -Voto no 18.794 t
3
meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33
“caput” e 35 “caput” da Lei 11.343/2006, com término de cumprimento
previsto para o dia 08 de janeiro de 2029.

Ao homologar os cálculos da execução penal,
o d. Magistrado entendeu que o crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006 não é
hediondo ou equiparado, exigindo para fins de livramento condicional o lapso
de tempo de 1⁄2 (metade) da pena.
Em que pese os argumentos contrários,
entendo que a respeitável decisão merece ser mantida.
A Constituição Federal dispôs que:
Art. 5o, XLIII
a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
Por se tratar de norma de natureza penal, sua
intepretação deve ser restritiva, o que permite concluir que apenas o tráfico
em si pode ser equiparado a hediondo e não a associação para o tráfico.
Nesse sentido, pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA.
EXECUÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI N.o
11.343/06. DELITO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU
EQUIPARADO.
PRECEDENTES.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE
DROGAS. REQUISITO OBJETIVO: FRAÇÃO ESPECÍFICA DE
2/3 (DOIS TERÇOS). ANALOGIA IN MALAM PARTEM.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA,
DE
OFÍCIO,
PARA
ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA,
PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM A
EXIGÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DE
2/3
DA
PENA
IMPOSTA.
(...)
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o
crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005903-80.2019.8.26.0509 -Voto no 18.794 t
4
que não está abrangido pelos ditames da Lei n.o 8.072, de
25/07/1990.
(...)
9. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas corpus
concedido, de ofício, para assegurar a elaboração de cálculo da
pena, sem a exigência de cumprimento de 2/3 da pena imposta pelo
delito de associação para o tráfico de drogas, para fins de concessão
do benefício do livramento condicional.
(HC 284.176/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)
Diante deste entendimento, adequada a
decisão, merecendo ser mantida.
Ante
o
exposto,
NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial interposto.
Amable Lopez Soto
relator